Tribunal: TJSP
Processo: 1062615-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Diferença não recolhida. Requerimento de dilação prazo. Indeferimento. Ausência de apresentação de justa causa para falta de complementação do preparo. Prazo de natureza peremptória e preclusiva. Desatendimento da determinação. Inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, § 2o, do CPC/2015. Apelação não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1062615-05.2020.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Insuficiência do preparo recolhido pela autora, pois a referida taxa não foi calculada com base no valor atualizado da causa, como determina o artigo 4o, inciso II, da Lei no 11.608/2003. Determinação de complementação do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Diferença não

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Insuficiência do preparo recolhido pela autora, pois a referida taxa não foi calculada com base no valor atualizado da causa, como determina o artigo 4o, inciso II, da Lei no 11.608/2003. Determinação de complementação do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Diferença não recolhida. Requerimento de dilação prazo. Indeferimento. Ausência de apresentação de justa causa para falta de complementação do preparo. Prazo de natureza peremptória e preclusiva. Desatendimento da determinação. Inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, § 2o, do CPC/2015. Apelação não conhecida.